Tribunal: TJDFT
Processo: 0753757-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753757-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA AGRAVADO: CCO - ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0739865-14.2023.8.07.0001 ajuizado por CCO – ASSESSORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 3) balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora